Tribunal: TJMT
Processo: 1034559-82.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034559-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), EDIMIRSON OTAVIO JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 458.455.221-53 (RECORRIDO), NEUSA FATIMA ANTKIEWICZ - CPF: 446.909.911-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - ALEGAÇÃO DE CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUNTADA DE TOI E DE PERÍCIA OFICIAL (INMETRO) – FATURA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA CONTESTADA - INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexistindo laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO), inexiste parâmetros para sustentar a legalidade da fatura de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos lançados na fatura a título de multa e refaturamento.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”, posto que não traz qualquer consequência à esfera moral do indivíduo.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta da fatura recuperada, nem mesmo havendo prova do pagamento da fatura indevida, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante”.

Reforma da sentença para excluir a indenização por dano moral arbitrada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente o pedido inicial, conforme dispositivo que cito:

Isso posto, após analisar as versões fáticas e probatórias apresentadas por ambas as partes:

1. NO MÉRITO,
OPINO POR JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS formulados pela Autora
, com fulcro no art. 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar
a inversão do ônus da prova
elencada no art. 6o, VIII do CDC, consoante deferido pela r. Magistrada à Mov. 14, com o fito de propiciar equilíbrio na relação processual.

2.
OPINO por declarar a inexigibilidade da dívida relativa à fatura no valor de R$ 2.084,35 (dois mil e oitenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), com vencimento em 29.04.2020.

3.
OPINO por tornar definitiva a liminar concedida pelo i. Magistrado no id. 40355659, para determinar a Ré que mantenha o fornecimento da energia na Unidade Consumidora objeto da lide, em razão dos fatos aqui discutidos, sob pena de multa fixa que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

4. OPINO por reconhecer os danos morais de responsabilidade da Ré, por CONDENÁ-LA, ao pagamento de indenização à parte autora, que OPINO por arbitrar no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (29.04.2020), e a correção monetária, a partir da prolação desta sentença.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovida, nas razões, alegou a ausência de ato ilícito ante a ocorrência de irregularidade na medição do consumo e que foi lavrado o Termo de Ocorrência de Inspeção.

Afirmou que o débito é legítimo diante da irregularidade constatada e que se trata de mera cobrança posto que não houve suspensão dos serviços ou inscrição do nome da parte promovente nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

Sustentou que houve mera cobrança, razão pela qual inexiste dano moral a ser indenizado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização por dano moral.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Em pauta, processo no qual se discute a legalidade da expedição de fatura com recuperação de consumo e multa ante a existência de suposta irregularidade no sistema de medição.

Houve juntada de um protocolo (no 67024900) referente a reclamação administrativa.

O magistrado
a quo
declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos referente a fatura de recuperação de consumo e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da alegada fraude, posto que não houve sequer juntada de Termo de ocorrência e inspeção (TOI) nos autos.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência da alegada fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado foi produzido de forma unilateral, sem qualquer participação ou notificação do consumidor e, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada
a quo
quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado
a quo
quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e a despeito da reclamação administrativa, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição nos órgãos de proteção nem mesmo pagamento da fatura contestada, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para a reposição do
status quo ante
.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Egrégia Turma:

Pedi vista do presente processo na última sessão desta nobre Turma Recursal, após instalada a divergência no que se refere à configuração de danos morais no caso de cobrança indevida de consumo de energia elétrica, sem, contudo, haver anotação nos órgãos de proteção de crédito ou, ainda, suspensão do fornecimento de energia.

Nesse contexto, analisando as questões de fato levados a julgamento, entendo por acompanhar do voto da magistrada Relatora por suas próprias razões:

“Houve juntada de um protocolo (no 67024900) referente a reclamação administrativa.

O magistrado a quo declarou a inexistência dos débitos discutidos nos autos referente a fatura de recuperação de consumo e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento de indenização por dano moral ante a inexistência de prova da alegada fraude, posto que não houve sequer juntada de Termo de ocorrência e inspeção (TOI) nos autos.

Em que pese os termos do recurso, notadamente quanto à existência de irregularidade no sistema de medição, entendo que não restou comprovada a ocorrência da alegada fraude e nem a culpa da parte Recorrida na suposta irregularidade, especialmente pela falta de juntada de perícia elaborada por órgão oficial, no caso o INMETRO.

O Laudo juntado foi produzido de forma unilateral, sem qualquer participação ou notificação do consumidor e, assim, entendo que agiu com acerto a magistrada a quo quando reconheceu o ato ilícito na emissão de fatura de recuperação, por fraude, sem a competente prova, no caso, o laudo elaborado pelo INMETRO ou por laboratório acreditado por este.

Assim, no entender desta magistrada, correta a decisão que declara a inexigibilidade do débito referente à recuperação de consumo, não havendo reparos neste aspecto.

Entretanto, em que pese o entendimento do magistrado a quo quanto à condenação da parte Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral e a despeito da reclamação administrativa, destaco que não houve corte no fornecimento de energia elétrica, não houve inscrição nos órgãos de proteção nem mesmo pagamento da fatura contestada, de modo que a declaração de inexigibilidade do débito é suficiente para a reposição do status quo ante.

Segundo o jurista italiano Minozzi, o dano moral "é a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a aflição física ou moral,
em geral uma dolorosa sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais largo significado
". (Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3a edição,p. 41).

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial e pelo que restou comprovado nos autos entendo não configurada a hipótese, devendo ser extirpada a condenação.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantendo a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021